Tribunal: TJMT
Processo: 1008657-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008657-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA DE MIRASSOL D OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO), DIEGO MARCILIO ALVES - CPF: 041.321.201-71 (PACIENTE), EDIMAR REINO DE SOUZA - CPF: 051.296.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR CAETANO DA COSTA - CPF: 998.490.381-87 (VÍTIMA), CLEIDINEIA CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 009.679.961-71 (VÍTIMA), JOAO VITOR DE ALMEIDA DA COSTA - CPF: 063.042.001-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CORRUPÇÃO DE MENOR
.
EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. IMPROCEDÊNCIA. PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO DE ATOS PRESENCIAIS. ATRASO JUSTIFICADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INOCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO AMPARADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.

ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
A tese de excesso de prazo para encerramento da etapa de produção de provas deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente matemáticos. Por isso, uma vez demonstrado que o prolongamento da marcha processual está apoiado em elementos legítimos (ordem legal suspendendo a realização de atos presenciais por conta da pandemia), descabe falar-se em ilegalidade do acautelamento decorrente do excesso de prazo para início da instrução criminal.

2.
Sabendo-se que a simples ultrapassagem dos prazos legais é incapaz, por si só, de caracterizar a ilegalidade da prisão preventiva, o adiamento de atos que reclamam a presença das pessoas, por refletir a preocupação das autoridades em preservar a vida e a saúde, inclusive das confinadas em unidades prisionais, se afigura legítimo e de todo necessário para conter a disseminação da COVID-19.

3.
A prisão cautelar não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque a sua condição de multireincidente autoriza a fixação de eventual regime fechado para cumprimento de sanção penal privativa de liberdade, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Em linhas gerais, o impetrante sustentou que
Diego Marcílio Alves
, custodiado desde
29.9.2019
por supostamente ter cometido os crimes de
Embriaguez ao Volante
(art. 306 do CTB) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA), vem sendo submetido a constrangimento ilegal, seja em razão do
excesso de prazo
para encerramento da fase probatória, seja porque a prisão preventiva
ofende o princípio da
homogeneidade das medidas cautelares
.

Desta forma, apontando o
Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste-MT
como autoridade coatora, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente aguarde em
liberdade
o desfecho da ação penal, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 39919990).

Anexou documentos (ID 39919991 a 39919995).

A liminar foi
indeferida
(ID 40276489).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 40696452).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 41737487), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Paciente preso há mais de 07 meses e denunciado pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos
306 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 244-B do ECA
– Impetra-se
habeas corpus
visando a soltura do paciente sob alegação de injustificável
excesso de prazo
na formação da culpa –
Liminar indeferida
– Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da
reserva do possível
– Audiência redesignada em virtude do fechamento do fórum em razão da
pandemia de COVID-19
– Prazos não peremptórios –
Princípio da razoabilidade
– Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020